Tribunal: TJES
Processo: 0014480-39.2020.8.08.0048
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014480-39.2020.8.08.0048
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA e outros
IMPETRADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
REMESSA NECESSÁRIA.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE LIMITAR O LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL COMO INSTRUMENTO COERCITIVO DE COBRANÇA INDIRETA DE DÉBITOS.
EXIGÊNCIA
DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.
Como visto,
houve a manutenção da sentença com fundamento em entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a Administração Pública não pode limitar o livre exercício de atividade econômica ou profissional como instrumento coercitivo de cobrança indireta de débitos, como, por exemplo, a exigência de certidão negativa de débitos municipais.
2.
I
mperioso destacar que a segurança não foi concedida de maneira absoluta, apenas rechaçou a possibilidade da Administração Pública de indeferir a expedição de alvará com fundamento unicamente na existência de débitos, conforme se constata do dispositivo da sentença mantida em sede de remessa necessária. Dessa forma, beira a ausência de interesse recursal a alegação do Município de Serra acerca da existência de outras irregularidades a fundamentar eventual negativa de expedição de alvará, haja vista que a sentença foi expressa neste sentido.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014480-39.2020.8.08.0048

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA, DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL DALVI ALVES - ES16054-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL DALVI ALVES - ES16054-A
IMPETRADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão ora recorrida,
em sua fundamentação
e no que importa
,
foi proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança em razão da sentença proferida pelo juízo de origem que concedeu a segurança para determinar que a autoridade emita em favor da impetrante o alvará de funcionamento descrito na inicial, se o único motivo para sua não expedição for a existência de débito.

É o relatório.
Decido.

Tenho que a presente remessa necessária deva ser examinada à luz do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmulas nº 253 e 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O STF editou a súmula nº 70, nos seguintes termos: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

No mesmo caminho, o Pretório Excelso também firmou entendimento através da súmula nº 547 segundo o qual
não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais
.

Dessa forma, merece ser mantida a sentença que determinou ao Município de Serra a expedição de alvará de funcionamento em favor da impetrante, independente do pagamento de débitos com a Fazenda Pública, caso esse seja o único motivo da negativa.

Esse também é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 856. SÚMULAS 70, 323 e 547/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido adotou tese compatível com o entendimento que inspirou as Súmulas 70, 323 e 547/STF e foi reiterado no julgamento do Tema 856 da Repercussão Geral.
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.
II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1135124 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, do Código de Processo Civil e amparado pelas Súmulas nº 253 e 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
ADMITO
a remessa necessária para, reapreciando a causa,
MANTER INCÓLUME
a r. sentença reexaminada.”

Como visto,
houve a manutenção da sentença com fundamento em entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a Administração Pública não pode limitar o livre exercício de atividade econômica ou profissional como instrumento coercitivo de cobrança indireta de débitos, como, por exemplo, a exigência de certidão negativa de débitos municipais.

Esse também é o entendimento deste e. TJES, vejamos:

[...] CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL - LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É ilegal o ato da Administração ao exigir Certidão Negativa de Débito para concessão de Alvará de Funcionamento, por incorrer em meio coercitivo de cobrança de Débitos Fiscais, o qual deve ser objeto de perseguição em demanda própria de Execução Fiscal.
5. Em outras palavras, tal exigência afronta as súmulas 70, 323 e 457, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que proclamam não ser admissível coagir o devedor ao pagamento do tributo devido, de modo indireto, atingindo seu livre exercício de atividade lícita, quando previstos mecanismos próprios para a cobrança da Fazenda Pública. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035140416583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Nesse passo, imperioso destacar que a segurança não foi concedida de maneira absoluta, apenas rechaçou a possibilidade da Administração Pública de indeferir a expedição de alvará com fundamento unicamente na existência de débitos, conforme se constata do dispositivo da sentença mantida em sede de remessa necessária:

Ante o expendido, concedo a segurança para determinar que o impetrado emita em favor da empresa Impetrante o alvará de funcionamento descrito na inicial,
se o único motivo para sua não expedição seja a existência de débito
, ao tempo em que ratifico decisão liminar proferida nos autos. (original sem grifo)

Dessa forma, beira a ausência de interesse recursal a alegação do Município de Serra acerca da existência de outras irregularidades a fundamentar eventual negativa de expedição de alvará, haja vista que a sentença foi expressa neste sentido.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

D
eixo de aplicar a multa do
art. 1.021, § 4º, do CPC,
diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.